Tribunal: STF
Processo: ARE 1516292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional contra acórdão (e-Doc. 318) proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE FAZENDÁRIA QUE OFERECE RESISTÊNCIA. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELA IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. CONDIÇÕES DA AÇÃO EVIDENCIADAS. TESES RECHAÇADAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. "Informações da autoridade coatora que se oponham ao direito asseguram o interesse de agir, ainda que não haja prova da anterior resistência administrativa. Interesse de agir, ainda, no provimento mandamental (em boa medida declaratório), não obstante precedente do STF em repercussão geral porquanto não se pode dizer que o julgado exerça uma coerção direta sobre a Administração Tributária, a exemplo do que ocorre na hipótese da súmula vinculante. Além do mais, a impetração, aqui, é anterior ao julgamento pela Corte Superior" (TJSC, Apelação Cível n. 0331229-02.2014.8.24.0023, da Capital, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23.5.2019). Não há falar em impetração do writ contra lei em tese ou contra situação genérica, uma vez que se trata de (in)aplicação de norma jurídica de efeitos concretos, tendo em vista que a sua incidência reverbera diretamente na esfera patrimonial da impetrante nos termos da tese fixada no Tema 201 do STF, que garantiu, a teor do § 7º do art. 150 da Constituição Federal, a restituição da quantia paga em excesso em razão da realização do fato gerador em valor inferior ao previsto pela pauta fiscal.. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, DESDE LOGO, POR ESTE TRIBUNAL, POR FORÇA DA PREVISÃO CONTIDA NO § 3º, I, DO ART. 1.013 DO CPC/15. Com a vigência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, na hipótese de ser reformada a sentença que reforma sentença fundamentada no art. 485 ("§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485"). ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE nº 593.849/MG). OBSERVÂNCIA AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 269 E 271 DO STF. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" (STF, RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017). SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/15 PARA CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA."  



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados integralmente (e-Doc. 392).



    Insurge-se a parte recorrente sobre dois pontos



    “(a) a declaração do direito da Impetrante, ora Recorrente, à compensação administrativa do indébito tributário referente também ao período anterior à propositura da ação judicial, ressalvado o direito da Recorrente de ajuizamento de ação condenatória caso opte pela restituição pela via judicial; e, no que tange ao direito de restituição, (b) seja reconhecida a desnecessidade de cumprimento das condições impostas pelo Estado de Santa Catarina de apresentação de DRCST e complementação do ICMS-ST, cujas obrigações estabelecidas não são abarcadas pela Carta Magna, tampouco pela legislação federal que regula as normas do regime de substituição tributária (art. 10 da Lei Kandir)” 



    Argumenta que, não obstante ter sido concedida parcialmente a ordem, o Juízo a quo deixou de se manifestar sobre



    “(...) a desnecessidade da apresentação de DRCST e complementação do ICMS-ST pela contribuinte para fins da restituição do indébito, bem como acerca do direito da Impetrante, ora Recorrente, à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente referente também ao período anterior à propositura da ação judicial”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC, com base no Tema nº 201 e o inadmitiu quanto à matéria remanescente.



    Interposto agravo interno, este foi desprovido (e-doc. 590).



    É o relatório. Decido.



    No que remanesce, a irresignação não merece prosperar.



    Consta no voto condutor dos embargos de declaração que (e-doc. 419, p. 5)



    “De igual modo, inexiste obscuridade quanto à necessidade de efetuar ou não o preenchimento de Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS – DRCST, para fins de ressarcimento dos valores de ICMS recolhidos a maior, nos termos do art. 40, § 3º, II, da Lei Estadual n. 10.297/1996. 



    Isso porque, em que pese o arrazoado desenvolvido pelo embargante, nota-se que o reconhecimento do direito à restituição do ICMS restou fundamentado no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE n. 593.849/MG (Tema 201), o qual é suficientemente esclarecedor quanto à forma de compensar os créditos tributários. 



    Nesse contexto, cumpre destacar que na ata de julgamento do leading case analisado pelo STF restou consignado o direito da parte lançar em sua escrita fiscal os créditos de ICMS pagos a maior, nos termos da legislação tributária estadual, não havendo assim necessidade de existência de lei complementar federal para regular a matéria em análise.”



    Como se vê, não se extraem das razões recursais os motivos pelos quais seria cabível o recurso extraordinário com fundamento nas alíneas “c” e “d” do artigo 102, inciso III, da CF/88, o que atrai o óbice sumular nº 284 do STF.



    Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1060, RE nº 1.222.648/SP, Relator o Ministro Presidente, DJe de 26/9/2019, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente